Tribunal: TRF3
Processo: 0006358-32.2013.4.03.6102
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
52/283)

0006358-32.2013.4.03.6102

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79658

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CÓDIGO PENAL. ARTIGO 339. AGENTES PÚBLICOS. JUIZ ELEITORAL E PROMOTOR ELEITORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO ATESTADO. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO NA PENA DE MULTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Recurso interposto contra sentença em que restou o apelante condenado devido à prática do crime de denunciação caluniosa (Código Penal, art. 339), praticado, de acordo com a denúncia, contra juiz eleitoral e promotor eleitoral.

2. O advento de tipo penal específico para crimes de denunciação praticados com fins eleitorais (art. 326-A do Código Eleitoral, incluído pela Lei 13.834/19) não é fator de alteração da competência recursal no caso concreto. O tipo foi inserido no ordenamento já após a prolação da sentença de primeiro grau (por juiz federal), cuja validade é incontroversa. Nesse contexto, haveria um conflito entre dois critérios de estabelecimen

Inteiro teor:
52/283)

0006358-32.2013.4.03.6102

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79658

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CÓDIGO PENAL. ARTIGO 339. AGENTES PÚBLICOS. JUIZ ELEITORAL E PROMOTOR ELEITORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO ATESTADO. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO NA PENA DE MULTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Recurso interposto contra sentença em que restou o apelante condenado devido à prática do crime de denunciação caluniosa (Código Penal, art. 339), praticado, de acordo com a denúncia, contra juiz eleitoral e promotor eleitoral.

2. O advento de tipo penal específico para crimes de denunciação praticados com fins eleitorais (art. 326-A do Código Eleitoral, incluído pela Lei 13.834/19) não é fator de alteração da competência recursal no caso concreto. O tipo foi inserido no ordenamento já após a prolação da sentença de primeiro grau (por juiz federal), cuja validade é incontroversa. Nesse contexto, haveria um conflito entre dois critérios de estabelecimento de competência absoluta, o funcional (da espécie recursal) e o material. Seguindo os precedentes estabelecidos pelo E. Supremo Tribunal Federal e pelo C. Superior Tribunal de Justiça em casos nos quais houve tal choque entre critérios de definição de competência absoluta, entende-se que a competência recursal (funcional) se impõe nos casos em que já haja sentença válida proferida nos autos. Reconhecida a competência do TRF-3 para o julgamento do recurso, nos termos do art. 108, II, da Constituição da República.

3. Materialidade e autoria. Comprovação. Réu que, no contexto de eleições municipais, teve um pleito de impugnação de candidatura (formulado por ele contra o candidato adversário da chapa por ele apoiada) negado por juiz eleitoral em decisão fundamentada, após manifestação ministerial no mesmo sentido. O réu apresentou, sem qualquer prova objetiva, representação e "denúncia" contra o promotor e o juiz eleitoral junto ao Tribunal Superior Eleitoral, gerando a instauração de procedimentos de apuração em âmbito estadual, os quais foram arquivados pela ausência absoluta de elementos a amparar as acusações.

4. A configuração dos elementos objetivos e do elemento subjetivo do crime de denunciação caluniosa se deu no caso concreto, ante o fato de ter sido atestado que não houve qualquer ato das autoridades representadas que gerasse suspeita de que tivessem praticado crime de prevaricação. O réu nem mesmo recorreu da decisão do juiz eleitoral posteriormente representado, optando por atacar a conduta dos agentes públicos e imputar-lhes falsa e deliberadamente a prática de crime. Fundamentação adequada do parecer e da decisão judicial a demonstrar a lisura da conduta dos agentes envolvidos e a denotar a falta de lastro para a suposta desconfiança do acusado. Condenação mantida.

5. Dosimetria. Pena-base corretamente majorada em patamar severo no primeiro grau, devido às circunstâncias de o crime ter se dado colocando em causa a lisura de um procedimento eleitoral sem qualquer razão para tanto, ocasionando desconfiança e desprestígio injustificáveis ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e às próprias eleições, sabendo-se de antemão que não havia amparo algum para as acusações indevidas.

6. Reduzida a pena de multa, de maneira a adequá-la ao montante da pena privativa de liberdade. Reduzido também o valor unitário do dia-multa, por não haver informações suficientes a lastrear a fixação no valor de um salário mínimo (embora correto o estabelecimento acima do piso normativo).

7. Determinada a expedição de carta de sentença para início de execução provisória da pena, conforme entendimento fixado pelo E. STF no HC 126.292-SP reconhecendo que "A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5o, inciso LVII da Constituição Federal.

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o montante da pena de multa (em seu número e em seu valor unitário), restando Pedro Ribeiro Coelho Júnior condenado, devido à prática do delito tipificado no art. 339 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, tendo estes o valor unitário de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, valor a ser atualizado nos termos legais, e mantendo-se as penas substitutivas cominadas na sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.